Tribunal: STF
Processo: ARE 1431714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. O Tribunal de origem expressamente consignou que a testemunha contraditada confirmou ser amiga íntima da reclamante, razão pela qual concluiu aquela Corte que a relação interpessoal havida entre a autora e sua testemunha contraditada suplantava o mero coleguismo entre colegas de trabalho de longa data e admitiu a contradita, à luz do art. 829 da CLT. Está consignado no acórdão regional, ainda, que a outra testemunha da parte foi ouvida e seu depoimento foi colhido, tendo havido apenas a valoração desse depoimento pelo magistrado de origem, que o considerou contraditório e, portanto, insuficiente para comprovar as alegações apostas na inicial. Incólumes os arts. 5º, LIV e LV, da CF e 794 da CLT. 2. PRESCRIÇÃO. INTERSTÍCIOS. A jurisprudência desta Corte, consolidada por sua SDI-1, firmou-se no sentido de que a prescrição incidente sobre as diferenças salariais advindas da alteração contratual perpetrada pelo Banco do Brasil, e que redundou em redução dos interstícios de promoções, é total, porque não se trata de parcela assegurada em preceito de lei, mas cuja alteração ou supressão decorreu de ato único do empregador. Assim, o Regional, ao entender aplicável a prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do TST, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não há cogitar em má aplicação dessa Súmula ou em divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 desta Corte. 3. ADESÃO AO PLANO DE APOIO À APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MULTA DE 40% DO FGTS. Segundo o Tribunal de origem, a reclamante aposentou-se pelo órgão previdenciário oficial em 2008 e permaneceu trabalhando no banco reclamado até 2016, quando optou por desligar-se do emprego, a fim de obter a complementação de sua aposentadoria paga pela entidade privada, nos termos do regulamento da Previ, não havendo, nos autos, prova de que a reclamante tenha sido coagida pelo empregador a pedir demissão. Ora, esta Corte consagra o entendimento de que a adesão espontânea do empregado ao plano de previdência complementar do empregador, a fim de obter a complementação de sua aposentadoria, constitui negócio jurídico válido e equivale ao pedido de demissão e, portanto, não gera o direito à indenização de 40% do FGTS. Precedente da SDI-1 desta Corte. Incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 4. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. Consta da decisão regional que a verba “auxílio cesta-alimentação” foi instituída mediante negociação coletiva, na qual foi expressamente indicada a natureza não salarial da verba, e após a adesão do empregador ao PAT. Assim, diante desse contexto fático e probatório trazido pelo Regional, insuscetível de reexame nos termos da Súmula nº 126 do TST, não há cogitar em violação dos dispositivos legais indicados ou em contrariedade às Súmulas nos 51, 241 e 264 e à OJ nº 413 da SDI-1, todas do TST. 5. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA APOSENTADORIA. A questão afeta à manutenção do pagamento do auxílio-alimentação na aposentadoria da reclamante não foi analisada sob o enfoque da matéria trazida na Súmula nº 51, I, do TST ou nos arts. 5º, XXXVI, da CF e 9º e 468 da CLT, tendo o Regional se limitado a consignar a premissa de que a pretensão da reclamante não encontra guarida na norma interna patronal ou na norma coletiva da categoria. Incidência da Súmula nº 297 do TST. 6. DIFERENÇAS DE LICENÇA-PRÊMIO. A alegação recursal de violação dos arts. 142 e 468 da CLT carece do necessário prequestionamento, porquanto o Tribunal de origem limitou-se a consignar que a reclamante não impugnou o fundamento da sentença, relativo ao encargo probatório do fato constitutivo do direito reivindicado, bem como que a reclamante, ao alegar a existência de alteração contratual lesiva, não indicou sobre qual fato essa alteração se referia, e sequer indicou as diferenças que entendia devidas a título de licença-prêmio. Incidência da Súmula nº 297 do TST. 7. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. A decisão do Regional não implica em contrariedade às Súmulas nos 115 e 253 do TST, pois ficou registrado no acórdão recorrido que, além de a reclamante não ter impugnando os fundamentos da sentença, sequer apresentou, nos autos, demonstrativo de incorreções no cálculo da gratificação semestral. 8. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. VALIDADE DOS REGISTROS DE PONTO. Estando o recurso fundamentado unicamente em divergência jurisprudencial que se mostrou inespecífica, à luz da Súmula nº 296 do TST, inviável é conhecimento da revista. 9. INTERVALO DO DIGITADOR. Está registrada no acórdão regional a premissa fática de que as atividades executadas pela autora não eram preponderante ou exclusivamente de digitação. Ademais, prevalece neste Tribunal Superior o entendimento de que o caixa executivo bancário, embora exerça sua atividade com o auxílio de computador, não desempenha trabalho permanente de digitação, sendo indevido nessa atividade o intervalo previsto no artigo 72 da CLT. Assim, a decisão regional, além de fundamentada no exame da prova produzida, insuscetível de reapreciação nesta instância extraordinária, está em consonância com a jurisprudência uniforme desta Corte. Incidência das Súmulas n os 126 e 333 do TST. 10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Tribunal de origem expressamente registrou que a reclamante não preenche os requisitos previstos na Súmula nº 219, I, do TST, porquanto está assistida por advogado sem credencial sindical. Assim, a decisão recorrida, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, não implica em violação dos dispositivos legais e constitucionais invocados e sequer admite o conhecimento da revista por divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula nº 333 deste Tribunal Superior e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 11. INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CLT. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO TEMPO DE DURAÇÃO DA SOBREJORNADA. IMPOSSIBILIDADE. Diante da possível violação do art. 384 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento da revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO – BANCO DO BRASIL. 1. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. Consoante o entendimento desta Corte Superior, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula n° 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realiza o pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade. 2. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. Está registrado no acórdão regional que o banco reclamado admitiu o pagamento do auxílio-alimentação desde a contratação da reclamante, em 1987, sendo certo que não comprovou que a verba detinha natureza indenizatória desde aquela época. Há premissa fática na decisão recorrida, ainda, de que o reclamado está inscrito no PAT desde 1992. Diante desse contexto, a decisão do Regional ao reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação, além de não violar os arts. 7º, XXVI, da CF, 818 e 458 da CLT e 373, I, do CPC, está em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1. Incidência da Súmula nº 333 do TST. 3. INTERVALO INTRAJORNADA. O Tribunal de origem, ao condenar a reclamada ao pagamento da hora integral em razão do intervalo intrajornada parcialmente fruído, decidiu em consonância com a Súmula nº 437, I, do TST. Incide, portanto, como óbice ao conhecimento da revista, a Súmula nº 333 desta Corte. 4. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Está registrado na decisão recorrida que a ação foi ajuizada anteriormente à vigência da Lei nº 13.467/2017, que introduziu os honorários advocatícios de sucumbência na Justiça do Trabalho, razão pela qual aquela Corte entendeu não ser aplicável a regra do art. 791-A da CLT. Com efeito, não há cogitar em violação do art. 791-A da CLT introduzido pela Lei nº 13.467/2017, porque, considerando serem os honorários advocatícios direito bifronte, tem-se que as alterações em direito material trazidas por aquela Lei não se aplicam aos direitos materiais constituídos sob a égide da lei anterior, como a situação em análise. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 5. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO REGIONAL PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO. O agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, considerando-se que o reclamado logrou demonstrar a configuração de possível violação do art. 5º, II, da CF. Agravo de instrumento conhecido e provido. C) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CLT. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO TEMPO DE DURAÇÃO DA SOBREJORNADA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 384 da CLT, vigente à época dos fatos, assegura um intervalo mínimo e obrigatório de 15 (quinze) minutos em caso de prorrogação da jornada normal. Nesse sentido, o entendimento perfilhado nesta Corte Superior é o de que o intervalo previsto no artigo 384 da CLT é devido sempre que houver labor em sobrejornada, não havendo fixação legal de um tempo mínimo de sobrelabor para concessão do referido intervalo. Recurso de revista conhecido e provido. D) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO – BANCO DO BRASIL. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO REGIONAL PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs nos 58 e 59 e das ADIs nos 5857 e 6021, concluiu ser inconstitucional a aplicação da TR para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices para as condenações cíveis em geral quais sejam a incidência da correção monetária pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic. O Supremo modulou os efeitos da referida decisão para determinar que todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos deverão ser reputados válidos, e, quanto aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de haver sentença, deverá ser aplicada, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária). A modulação também prevê que a decisão tem efeito vinculante e valerá para todos os casos, atingindo os processos com decisão definitiva em que não haja nenhuma manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros, bem como que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente